Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600490-30.2020.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOELLEN JESUS DE OLIVEIRA MOTA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOELLEN JESUS DE OLIVEIRA MOTA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
12/07/2021
Número: 0600490-30.2020.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 12/03/2021
Processo referência: 0600490-30.2020.6.16.0159
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600490-
30.2020.6.16.0159 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas
Noellen Jesus de Oliveira Mota, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no artigos 30,
III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III, da Resolução/TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pela recorrente, que concorreu ao
cargo de Vereadora pelo Partido Verde - PV, no município de Santo Inácio/PR, desaprovadas, em
razão de que a prestadora de contas, sabedora das despesas que realizou durante a campanha
eleitoral, omitiu, propositadamente, em sua prestação de contas final, despesa relevante, paga com
recursos financeiros que não transitaram pela conta corrente aberta especificamente para o
depósito de valores destinados à campanha eleitoral, conforme revelam os extratos de conta
corrente constantes dos movimentos id 77085212, 77085213 e 77085214. Utilizou-se, portanto, nos
exatos termos da lei, de recursos de origem não identificada).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NOELLEN JESUS DE OLIVEIRA MOTA
VEREADOR (RECORRENTE)
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO)
NOELLEN JESUS DE OLIVEIRA MOTA (RECORRENTE)
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUIZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39134
366
09/07/2021 18:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.169

RECURSO ELEITORAL 0600490-30.2020.6.16.0159 – Santo Inácio – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOELLEN JESUS DE OLIVEIRA MOTA VEREADOR
- OAB/BA0017418
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRENTE: NOELLEN JESUS DE OLIVEIRA MOTA
- OAB/BA0017418
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: JUIZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITA.
PAGAMENTO
DE
DESPESA
DE
CAMPANHA COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA.
QUEBRA
DA
CONFIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Hipótese em que a candidata não
declarou a movimentação de quaisquer
recursos financeiros mas, identificada a
emissão de uma nota fiscal contra o seu
CNPJ de campanha, no valor de R$
1.100,00, reconheceu ter efetuado a
despesa, a qual pagou diretamente ao
fornecedor, com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de
campanha.
2. A identificação a partir de elementos
externos aos autos de que as contas
prestadas não correspondem à realidade,
no caso mediante a consulta à base de
notas fiscais eletrônicas, acarreta a
quebra da confiabilidade nos dados
declarados pelo prestador e conduz à
desaprovação das contas, mormente
Num. 39134366 - Pág. 1
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:17:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070917581907500000038197192
mero do documento: 21070917581907500000038197192

quando envolve 100% dos recursos
financeiros identificados e cujo montante
não se enquadra no conceito de valor
ínfimo.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Noellen Jesus
de Oliveira Mota nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 28252866), ao fundamento
de realização de despesas sem o trânsito das receitas pela conta bancária oficial de
campanha.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 24653066), aduzindo, em síntese, que
por ignorância efetuou o pagamento da única despesa que realizou diretamente ao fornecedor
e que o valor envolvido é baixo, autorizando a aprovação das contas com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 29141766).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo. Embora não certificado na origem, constatou-se que a
intimação foi publicada no DJE do dia 19/02/2021, sexta-feira, e as razões foram protocoladas
na mesma data.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Num. 39134366 - Pág. 2
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:17:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070917581907500000038197192
mero do documento: 21070917581907500000038197192

Introdução
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
Num. 39134366 - Pág. 3
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:17:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070917581907500000038197192
mero do documento: 21070917581907500000038197192

vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
Mérito
No caso
, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, as quais foram assim
a quo
descritas na sentença:
O relatório técnico preliminar (Id 75479724) apontou a necessidade de realização de
diligência para apresentação de esclarecimentos e juntada de documentos necessários à
c o m p l e t a
a n á l i s e
d a s
c o n t a s .
Em sua manifestação (Id 76948977), a prestadora afirmou que realizou “transferência
bancária” no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) para pagamento da Nota Fiscal n. 8335,
bem como, para integralizar o valor total da nota, que pagou diretamente ao fornecedor, em
espécie, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Juntou, além de documentos comprobatórios
de sua capacidade financeira, a Nota Fiscal acima referida, o comprovante de transferência
entre contas e declaração de prestação de serviços com quitação emitida pela prestadora de
s e r v i ç o s
g r á f i c o s .
Além dos documentos acima descritos, a prestadora apresentou contas retificadoras,
passando a consignar, no extrato final (id 77082904), a despesa realizada com publicidade
por
materiais
impressos,
no
valor
de
R$
1.100,00
(mil
e
cem
reais).
Num. 39134366 - Pág. 4
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:17:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070917581907500000038197192
mero do documento: 21070917581907500000038197192

Em parecer técnico conclusivo, a chefia do cartório eleitoral constatou que a prestadora
utilizou recursos financeiros de origem não identificada para pagamento da despesa acima
mencionada, os quais não transitaram pela conta corrente específica destinada ao
recebimento de doações financeiras. Opinou, ao final, pela desaprovação da contas.
Pois bem. Consigno, preliminarmente, que a prestadora de contas, sabedora das despesas
que realizou durante a campanha eleitoral, omitiu, propositadamente, em sua prestação de
contas final, despesa relevante, paga com recursos financeiros que não transitaram pela
conta corrente aberta especificamente para o depósito de valores destinados à campanha
eleitoral, conforme revelam os extratos de conta corrente constantes dos movimentos id
77085212, 77085213 e 77085214. Utilizou-se, portanto, nos exatos termos da lei, de recursos
d e
o r i g e m
n ã o
i d e n t i f i c a d a .
O art. 32, da Resolução/TSE n. 23.607/2019, em rol contido no § 1º, VI, revela quando o
recurso será considerado como de origem não identificada, nos seguintes termos:
(
.
.
.
)
A não utilização de conta corrente específica pela candidata para a movimentação de
recursos financeiros, revela desídia grave, mormente porque tais recursos correspondem a
100% do total de recursos movimentados na campanha eleitoral. Ademais, a legislação é
cristalina quando expressamente incumbe a então candidata, hoje prestadora de contas, da
tarefa primordial de arrecadação de recursos por meio de conta bancária específica para esse
f
i
m
.
Tanto é assim que o art. 14º, da Resolução/TSE n. 23.607/2019 é enfático, não dando
margem à qualquer interpretação pelo aplicador da lei, senão, vejamos:
(
.
.
.
)
Como bem afirmou o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, tal irregularidade
viola a regularidade e a lisura da prestação de contas, dificultando o efetivo controle, por parte
da Justiça Eleitoral, sobre a licitude da movimentação dos recursos de campanha.
Consigno, por fim, que mesmo tendo a candidata se utilizado de recursos considerados como
de origem não identificada, existe nos autos prova de que a despesa foi efetivamente
realizada, bem como prova de que parte do valor utilizado para pagamento foi transferido de
conta corrente de sua titularidade (pessoa física), revelando que não se trata de recurso
proveniente de fonte vedada, de modo que inaplicável, ao caso, o contido no caput do artigo
32 da Resolução/TSE n. 23.607/2019. Desnecessária, portanto, a transferência do valor ao
T e s o u r o
N a c i o n a l .
Sendo assim, em consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério
Público Eleitoral, as contas devem ser desaprovadas.
No parecer conclusivo (id. 28252666), a questão é assim descrita:
Da análise da documentação acostada aos autos, é possível constatar:
- Que a prestadora declarou ter recebido apenas recursos estimáveis em dinheiro (extrato da
prestação
de
contas
retificadora
–
id
77085216);
- Que a prestadora declarou não ter recebido recursos financeiros (extrato da prestação de
c o n t a s
r e t i f i c a d o r a
–
i d
7 7 0 8 5 2 1 6 ) ;
- Que a prestadora contratou publicidade por materiais impressos e efetuou pagamento em
dinheiro, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), tendo alocado tal despesa no campo
destinado a “outros recursos” (extrato da prestação de contas retificadora – id 77085216);
- Que o saldo financeiro ficou negativo (extrato da prestação de contas retificadora – id
7
7
0
8
5
2
1
6
)
.
- Que fora utilizada conta corrente diversa das contas abertas pela prestadora para captação
Num. 39134366 - Pág. 5
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:17:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070917581907500000038197192
mero do documento: 21070917581907500000038197192

de recursos financeiros e pagamento de despesas relacionadas à campanha eleitoral
(Comprovante de Transferência Id. 76948979 e Demonstrativo de qualificação id n.
7
7
0
8
5
2
0
5
)
;
- Que as contas destinadas ao pagamento de despesas relacionadas à campanha eleitoral
não foram movimentadas (Extratos id n. 77085212, 77085213 e 77085214).
Constatado, portanto, que os recursos financeiros utilizados para o pagamento da despesa
com publicidade não transitaram pelas contas correntes destinadas ao recebimento de
doações financeiras, resta caracterizada a utilização de recurso de origem não identificada,
nos termos do Art. 32, VI, da Resolução/TSE n. 23.607/2019.
Sintetizando os fatos do processo, tem-se hipótese em que a candidata não
declarou a movimentação de quaisquer recursos financeiros mas, identificada a emissão de
uma nota fiscal contra o seu CNPJ de campanha, no valor de R$ 1.100,00, reconheceu ter
efetuado a despesa, a qual pagou diretamente ao fornecedor, com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de campanha.
Nas suas razões, a recorrente alega não haver "acerca da realização do serviço
, bem como que não há
contratado ou de seu pagamento"
"dúvida razoável acerca da utilização
.
de recursos próprios para tal contratação"
Afirma que não houve irregularidade grave mas mera ignorância quanto às regras
aplicáveis, concluindo que restou preservada a higidez das contas.
Aduz que o valor envolvido é baixo e que foi totalmente direcionado para gastos
da campanha, requerendo a reforma com a aprovação das contas.
O recurso é manifestamente improcedente.
A análise de contas eleitorais estriba-se em três dimensões:
, que é
regularidade
o atendimento aos requisitos formais (tempestividade, utilização do SPCE, preenchimento dos
demonstrativos, apresentação de documentos);
, relativa à congruência das
consistência
informações lançadas pelo prestador nos demonstrativos com a documentação por ele
apresentada; e
, que vem a ser a ausência de elementos externos às contas
confiabilidade
aptos a demonstrar que ela não condiz, ainda que parcialmente, com a realidade.
Embora vícios nas duas primeiras possam conduzir à desaprovação, quando
volumosos, a quebra da confiabilidade é, de longe, a mais grave: se o julgador não pode
confiar nos dados apresentados pelo prestador face à existência de prova objetiva da omissão
de informações, não se pode aprovar as contas, ressalvada hipótese em que reste patente a
boa-fé.
Nesse sentido é a jurisprudência, da qual se colhe, a título ilustrativo:
(
.
.
.
)
5. Quanto à natureza das irregularidades, "a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no
sentido de que '[...] a omissão de receitas/despesas é irregularidade que compromete a
' (AgR–REspe nº 336–77/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
confiabilidade das contas
8.4.2015)" (PC nº 1005–63/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 20.9.2019) e de que a
regular "escrituração contábil – com documentação que comprove a entrada e a saída de
Num. 39134366 - Pág. 6
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:17:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070917581907500000038197192
mero do documento: 21070917581907500000038197192

recursos recebidos e aplicados – é imprescindível para que a Justiça Eleitoral exerça a
fiscalização sobre as contas" (PC nº 229–97/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJe de 19.4.2018). Nesse contexto, mantém–se o apontamento das irregularidades, nos
termos indicados pelo órgão técnico, as quais, em face de sua gravidade e dos valores
envolvidos, podem ocasionar a desaprovação das contas. Irregularidade mantida.
(...) [TSE, PCE nº 44468/DF, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 06/05/2021, não
destacado no original]
(
.
.
.
)
3. A omissão de receitas e gastos de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação
de
verba
sem
a
devida
transparência.
4. Na espécie, a omissão representa 41,53% no contexto global da prestação de contas do
candidato, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
r a z o a b i l i d a d e .
5. No que tange ao recebimento de receitas financeiras, a omissão representa 100% no
contexto global da prestação de contas do candidato, não sendo possível a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade.
6. Recurso parcialmente provido para o fim de afastar o julgamento das contas como não
p r e s t a d a s
.
7 .
C o n t a s
d e s a p r o v a d a s .
[TRE-PR, RE nº 8243, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 04/08/2020]
Portanto, ao realizar pagamento de despesa de campanha diretamente ao
fornecedor e omitir essa informação na prestação de contas, somente retificada após a
descoberta, pela unidade técnica, da existência do gasto, vindo nessa oportunidade a se
identificar que a totalidade dos recursos utilizados não transitaram pela conta bancária oficial
induz o entendimento de que houve, pelo prestador, a tentativa de ocultar essa movimentação
financeira.
Com isso, quebra-se a confiabilidade nas informações prestadas pela recorrente,
que se elegeu vereadora com a quarta maior votação no município de Santo Inácio - 214 votos,
correspondentes a 5,4% do total de votos válidos -, lançando dúvidas sobre a possibilidade de
haver ainda outros gastos, também não contabilizados, mas que não foram identificados pela
justiça eleitoral.
Quebrada a confiabilidade na prestação de contas, sendo confessa a recorrente
em ter movimentado R$ 1.100,00 sem trânsito pela conta bancária oficial, valor este que não
se enquadra no conceito de baixo valor absoluto e que representa 100% da movimentação
financeira identificada (posto que inicialmente omitida pela prestadora), não há reparos a fazer
à sentença que as desaprovou.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
a sentença que desaprovou as contas de Noellen Jesus de Oliveira Mota relativas às eleições
2020.
Num. 39134366 - Pág. 7
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:17:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070917581907500000038197192
mero do documento: 21070917581907500000038197192

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600490-30.2020.6.16.0159 - Santo Inácio - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 NOELLEN
JESUS DE OLIVEIRA MOTA VEREADOR E NOELLEN JESUS DE OLIVEIRA MOTA - Advogado
dos RECORRENTES: JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA - BA0017418 - RECORRIDO: JUIZO
DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO SUL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.07.2021.
Num. 39134366 - Pág. 8
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:17:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070917581907500000038197192
mero do documento: 21070917581907500000038197192